Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu como exceção de pré-executividade petição denominada como impugnação.
2. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial, a defesa prevista pelo artigo 914 do CPC é de embargos à execução, já opostos pela agravante, o que impede o recebimento da petição com alegações de defesa como impugnação; remanescendo, por conseguinte, apenas o interesse de recebimento do referido petitório como exceção de pré-executividade, caso haja matéria inserta de conhecimento sem instrução probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.